Tribunal: CARF
Processo: 13629.720591/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720591/2016-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.119 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
RONALDO GOMES RAMALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico
que atende os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor
correção, valores de acuidade visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos
limites prescritos na lei de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Ausentes, momentaneamente, as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Adriana Gomes Rêgo. Presidiu o julgamento o
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
75/86), admitido pelo despacho de fls. 99/102, em face do acórdão 3401-008.691, de 27/01/2021,
o qual negou provimento ao recurso voluntário, à unanimidade, restando assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720591/2016-75
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.720591/2016-75

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de deficiência visual
só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico que atende os requisitos
normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor correção, valores de acuidade
visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos limites prescritos na lei de regência.
Alega o recorrente que a r. decisão “contraria frontalmente” a Súmula 121 do
CARF, além de afirmar que “o cego monocular também é cego”, e, portanto, portador de
deficiência física. Entende que a interpretação literal, a que alude o recorrido, não é a melhor a
ser feita, pois a finalidade da legislação ao elencar a cegueira como moléstia passível de isenção,
o fez pensando em todos tipos de cegueira, não somente na total. Cita julgados do STJ e CARF
que consideraram a cegueira monocular como apta a atrair a isenção do imposto de renda pessoa
física (Lei 7.13/1988, art. 6o, XIV), e também faz referência à Súmula 377 do STJ, que considera
o portador de visão monocular como deficiente visual para fins de reserva de vaga em concurso
público. Alfim, pede provimento ao seu apelo especial para fins do deferimento da isenção
pleiteada.
Em contrarrazões (104/109), a Fazenda Nacional requer o improvimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
Conheço o recurso nos termos em que admitido.
Toda a defesa do recorrente centra-se na legislação de regência da isenção do
imposto de renda de pessoa física, distinta da legislação da isenção do IPI, que rege seu pedido.
Assim, desde já se afasta a aplicação da Súmula 121 do CARF, que trata da
isenção do imposto de renda a que se refere a Lei 7.713, conforme consta do próprio enunciado
da citada Súmula. Tampouco se aplica ao caso a Súmula do STJ no 377, que se refere à
legislação que regula a reserva de vagas para deficientes físico, pois, igualmente, não trata da
isenção do IPI (Lei 8.989/95), que tem regulação própria, que adiante articulo.
O Código Tributário Nacional (CTN), art. 111 e seu inciso II, determina
expressamente a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção. E o art. 179 daquele Digesto estabelece que a isenção, quando não concedida em caráter
geral, somente é efetivada quando o interessado faz prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Tal é o caso da isenção ora
pretendida, prevista na Lei no 8.989/1995.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.720591/2016-75

Com efeito, a mencionada lei, com as alterações efetuadas pela Lei no
10.690/2003, definiu no inciso IV do artigo 1o que ficam isentos do IPI os automóveis nela
especificados, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência visual, acrescentando no
§ 2o que se considera pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade
visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção,
ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
Veja-se as informações contidas no laudo de avaliação apresentado pelo
interessado (fl. 5/6):
Tipo de deficiência: Deficiência Visual.
Código Internacional de Doenças (CID-10): H54.5 (Visão subnormal em um olho).
Descrição detalhada da deficiência: Apresenta visão monocular; acuidade visual
máxima do olho direito: 20/400 e olho esquerdo: 20/25; córnea transplantada em OD.
De fato, diante destas informações, e considerando a prescrição legal aplicável à
espécie, em que pese a deficiência da pessoa interessada, não merece reparos a decisão recorrida,
porquanto esta, na condição de portadora de deficiência visual, não pode ser considerada
destinatária da isenção requerida. Isto porque o laudo de avaliação não atesta, para o melhor
olho, parâmetros de acuidade e campo visual iguais ou inferiores aos limites prescritos no
comando legal já transcrito.
Também cediço que descabe à autoridade administrativa apreciar alegações de
injustiça, discriminação ou inconstitucionalidade da norma que estabeleceu a isenção, mas
apenas interpretá-la literalmente, como demonstrado.
A pretensão de se enquadrar como deficiente físico, com base na Lei no 8.989, de
1995, art. 1o, § 1o, e no Decreto no 3.298, de 1999, art. 3o, I, também não merece guarida, uma
vez que esses dispositivos delimitam muito bem o conceito de deficiência visual e deficiência
física. Além do mais, referidos dispositivos, ao se referirem a segmentos, estão tratando de
membros, não havendo como estendê-lo ao olho.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, nego provimento ao apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.720591/2016-75

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital